Tribunal: TJPA
Processo: 0009113-14.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009113-14.2017.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

PROCURADOR: GERCIONE MOREIRA SABBA

APELADO: ROSIRENE DIAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA
A QUO.

AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ROSIRENE DIAS RODRIGUES

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento para reformar a sentença,
nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público movida em face do
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, ora agravado.

A propósito, sobre o caso vale a pena relembrar, onde foi
narrado na petição inicial que a agravante participou do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Mocajuba nº 001/2006 (edital publicado em 05.06.2006), tendo sido aprovada para o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada (Decreto nº 054/2009) e empossada (Termo de Posse nº 042/2009), iniciando de imediato suas funções, no dia 17/04/2009, na Secretaria Municipal de Educação (Portaria nº 374/2009 - GAB). Todavia, informou que em janeiro de 2017 foi comunicada de que não faria mais parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Mocajuba, salientando que não foi instaurado processo administrativo, sendo tal ato revestido de ilegalidade e má-fé, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em decisão monocrática no Id.

15144993, dei provimento ao recurso de apelação.

Inconformado com a decisão a agravante, alega que
foi devidamente empossada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais pelo Concurso Público 001/2006 da Prefeitura Municipal de Mocajuba. Após a sua aprovação, foi devidamente nomeada conforme decreto nº 054/2009 e empossada mediante Termo de posse nº 042/2009. Iniciou a prestação de serviços no dia 17 de abril de 2009 na Secretaria Municipal de Educação, cita ainda a portaria n 374/2009- GAB.

Ressalta novamente que a agravante foi, surpreendida, com a notícia de que ela não faria mais parte do quadro de funcionários da prefeitura de Mocajuba.

Menciona que não foi instaurado nenhum processo administrativo, indicando a infração ou ilícito cometido, sendo a agravante demitida sem conhecimento dos fatos e as razões de sua exoneração, e que foi negado o direito de ampla defesa.

Destaca ainda, sobre o Decreto nº 048/2010, que pretensamente teria anulado a sua nomeação, ocorre que o Decreto não só está eivado de nulidade e de flagrante ilegalidade, mas foge ao princípio da publicidade, dado que sequer foi oportunizado o direito ao contraditório, faz referência sobre a Súmula 473- STF.

Alega ainda que o ente, somente poderia ter anulado a nomeação dos servidores se fosse verificada alguma ilegalidade durante o trâmite do certame, o que não ocorreu, e que o citado decreto 048/2010, em momento algum a Administração Púbica comprovou sua publicação.

Faz comentários sobre as alegações no ente no recurso de apelação, onde destacou que a recorrente foi contratada em 12 de maio de 2015 para prestar serviços à Prefeitura Municipal de Mocajuba por tempo determinado, motivo pelo qual, quando ocorreu a sua demissão em 2017, não havia mais a necessidade de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa para dispensá-la, e que não justou o referido contrato onde confirme que a agravante foi contratada temporariamente. Por fim, pontua quanto a discrepância entre as assinaturas do termo de posse e do referido decreto.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, afim, que seja reformada a decisão agravada, conforme as razões expostas.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.

17861194).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, onde a agravante apresenta documentos de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2006, tendo sido nomeada (Decreto nº 054/2009) e empossada (Termo de Posse nº 042/2009), para o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, entrando em exercício em 17 de abril de 2009 (Id. 6892448 – Pág. 1/3).

Cabe destacar novamente no caso, o que foi observado nos autos é que a servidora foi afastada por meio do Decreto N° 048/2010 (Id. 6892481 - Pág. 2/3), que anulou a sua nomeação, não impugnado pela parte autora nos sete anos subsequentes à publicação do ato.

Conforme destacado nos autos pelo ente municipal que,

o decreto de nomeação da recorrida foi anulado pelo Decreto nº 048/2010, de 19 de julho de 2010, uma vez que no certame foram ofertadas apenas 63 (sessenta e três) vagas para o cargo da candidata, sendo a autora classificada na 158ª colocação.

A propósito
, como bem destacou a decisão,
que a autora é servidora contratada temporariamente em 12/05/2015, conforme inclusive é possível verificar a partir dos contracheques juntados com a petição inicial (Id. 6892448 - Pág. 4).

Sobre essa temática,
em seu parecer, o ministério público se manifestou, eis que, “verificada a contratação da apelada a título precário, é certo que, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar em reintegração” (Id. 7230919).

Este egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. O Agravante laborou no quadro da Administração Pública do Estado do Pará exercendo a função temporária de Agente Penitenciário, lotado na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, ...Ver ementa completa em Santarém/PA por 24 (vinte e quatro) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2. O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo; 3. Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4. À míngua de argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado pelo Juízo singular; 5. Recurso conhecido e improvido

(TJ-PA - AI: 08082372820208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3.
Na vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público
. 4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, publicado em5-6-2017)

Neste contexto, é incontroversa a contratação da recorrente a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024